Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800305-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS DA COSTA CALANDRINE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12º VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800305-81.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0822266-73.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

HAROLDO FERNANDES OAB-PA 1286

PACIENTE:

VINICIUS DA COSTA CALANDRINE

AUTORIDADE COATORA:

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. DR. CLAUDIO GALENO, TITULAR DA DELEGACIA DE HOMICIDIOS DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. SALVO CONDUTO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUTORIDADE COATORA
. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. AFASTAMENTO. ART. 30, INCISO I, A, DO RITJPA. CONHECIMENTO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800305-81.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0822266-73.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

HAROLDO FERNANDES OAB-PA 1286

PACIENTE:

VINICIUS DA COSTA CALANDRINE

AUTORIDADE COATORA:

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. DR. CLAUDIO GALENO, TITULAR DA DELEGACIA DE HOMICIDIOS DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
preventivo impetrada por
Haroldo Fernandes
(OAB-PA nº. 1. 286) em favor de
VINICIUS DA COSTA CALANDRINE
, visando combater possível ato emanado do Delegado de Polícia Civil. Dr. Claudio Galeno, Titular da Delegacia de Homicídios que, em tese, seria capaz de causar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Alegou o impetrante que, no 31 de outubro de 2022, Deyvide José dos Santos foi preso e confessou sua participação no assalto que culminou com a morte do delegado amazonense
ALDINEY GOMES ALVES
.

Aduziu que o autor do homicídio deu detalhes da empreitada criminosa em sede policial, ocasião em que também denunciou seu comparsa de nome Mikael de Souza. Porém, em nenhum momento falou ou se referiu ao nome do paciente

que, por sua vez, nega participação no ocorrido.

No ponto, registrou que o coacto compareceu espontaneamente à delegacia para prestar declarações, porém não depôs e, segundo ele, teria sido liberado, pois nada grave circundava seu nome e, desde então, sofre ameaça de ser preso preventivamente por um crime que supostamente não cometeu.

Requereu a concessão de liminar para a expedição de salvo conduto em seu favor e, no mérito, a ratificação do referido pedido, sem prejuízo do andamento regular das investigações.

Juntou documentos (id

12342889 – 12342892).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

12531065 - Pág. 2 – 3).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

12697515).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

12936956).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando as razões expostas na inicial, concluo que a ordem de
habeas corpus
não merece conhecimento.

A impetração aponta como autoridade coatora delegado de polícia, de modo que resta afastada a competência desta Seção para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 30, inciso I, do RITJPA
[1]
.

Portanto, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, não
conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) I - processar e julgar: a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017).

Belém, 13/04/2023